Tribunal: TJSP
Processo: 2144764-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDOS CONDENATÓRIOS, A INCLUIR INDENIZAÇÕES – DESCONTOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA À AUTORA. Recurso ofertado contra decisão inicial que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade processual à autora, fundamentando-se em abuso de direito, quando optou por manejar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDOS CONDENATÓRIOS, A INCLUIR INDENIZAÇÕES – DESCONTOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA À AUTORA. Recurso ofertado contra decisão inicial que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade processual à autora, fundamentando-se em abuso de direito, quando optou por manejar ação fora do Juizado Especial Cível, que teria um sistema sem custos e procedimento célere, que entendeu mais adequado para julgamento da lide - Insurgência recursal que se acolhe – Autora, quase octogenária, que colacionou prova do recebimento de aposentadoria, por morte, em R$ 1.100,00, bem como da isenção na apresentação de declaração de renda, e que se socorre, rotineiramente, de pequenos empréstimos consignados, preenche os requisitos legais para a concessão da benesse, independentemente da escolha do juízo, que cabe à parte autora, sendo uma faculdade. Recuso provido.